Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751804-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 22277809 – pág. 1, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de indenização, indeferiu o pedido de denunciação da lide e de litisconsórcio necessário. Em suas razões, a agravante argumenta que, em se tratando de pleito de indenização por desconhecimento do contrato de financiamento efetivamente realizado, faz-se necessária a presença do beneficiário da operação. Sustenta que a suspensão da decisão até o julgamento do agravo em tela em nada prejudicaria o processo. Alega que nas situações de fraudes, tanto as vítimas, quanto as instituições financeiras, sofrem prejuízos, de modo que, se o beneficiário foi qualificado, a denunciação à lide é necessária, assegurando, com isso, os princípios da ampla defesa, da celeridade e da economia processual. Subsidiariamente, defende a existência do litisconsórcio necessário. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o comparecimento na lide do beneficiário da operação, conforme qualificação informada”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e o ofício de ID no 25552425, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado sem resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021 02:28:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator